Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708730-93.2024.8.07.0018 RECORRENTE: VAINA FERREIRA CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. SERVIDOR DISTRITAL. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PROCEDIMENTO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. AUFERIMENTO DE REMUNERAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação indenizatória por danos materiais face ao atraso na concessão de aposentadoria de servidora pública, julgou improcedente o pedido vertido na inicial. 2. É vedado o levantamento de matérias não apreciadas na origem, tanto para preservar a tarefa restrita do Tribunal afeta a reexaminar as decisões proferidas, como também para garantir a segurança jurídica e a estabilidade processual. Pleito recursal de indenização por danos morais não conhecido. 3. O artigo 173 da Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal estabelece o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para decisões sobre petições de servidores distritais. Embora tratar-se de prazo impróprio, é essencial garantir a duração razoável do processo. 4. No caso, não há que se falar em demora injustificada da administração pois o processo administrativo de aposentadoria é complexo e necessita da obtenção de vasta documentação, com a tramitação por diversos órgãos e setores da administração a fim de levantar dados e informações sobre a vida funcional do servidor. Apesar das alegações autorais de paralisação do processo, consta da movimentação que este tramitou regularmente e foi concluído em prazo razoável, de forma que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa impugnada. Ademais, a servidora não sofreu prejuízos, pois continuou recebendo sua remuneração enquanto aguardava sua aposentadoria. 5. Apelação conhecida em parte e, na parte em que conhecida, não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 48 e 49, ambos da Lei 9.784/1999, e 173 da LC Distrital 840/2011, sustentando a responsabilidade civil do Estado por demora injustificada na concessão de aposentadoria (15 meses de atraso). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Nas razões do apelo especial e nas contrarrazões, ambas as partes pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 48 e 49, ambos da Lei 9.784/1999, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Posta a questão nesses termos, não merece reparos a r. sentença apelada ao afastar a alegação de demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria, seja porque o processo seguiu seu trâmite regular, seja porque a autora continuou a receber regularmente sua remuneração durante todo o período em que aguardava a conclusão do processo (ID 71494436). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 173 da LC Distrital 840/2011, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). O recurso especial também não comporta seguimento no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido formulado por ambas as partes, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016